Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DESÍDIA. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, QUE FICOU, EMBAIXO DE SOL, CHUVA E GAROA, POR MAIS DE 10 ANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. APELO IMPROVIDO.

Ponto controvertido: "A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar eventual conduta omissiva do ente público em relação a restituição do veículo de propriedade da genitora falecida dos autores".
Doutrina de Celso Bandeira de Melo, colacionada pelo magistrado: "“Parece-nos que a solução correta do problema, à luz dos princípios inerentes ao Estado de Direito - prescindindo-se, pois, de disposições particulares porventura estabelecidas nos Direitos Positivos Constitucionais -, exige o discrímen de três situações distintas, a saber: a) Casos em que é o próprio comportamento do Estado que gera o dano. Trata-se, portanto, de conduta positiva, é dizer, comissiva, do Estado. b) Casos em que não é uma atuação do Estado que produz o dano, mas, por omissão sua, evento alheio ao Estado causa um dano que o Poder Público tinha o dever de evitar. É a hipótese da "falta de serviço", nas modalidades em que o "serviço não funcionou" ou "funcionou tardiamente" ou, ainda, funcionou de modo incapaz de obstar à lesão. Excluiu-se apenas o caso de mau funcionamento do serviço em que o defeito de atuação é o próprio gerador do dano, pois aí estaria configurada conduta comissiva produtora da lesão. Trata-se, aqui, apenas, de conduta omissiva do Estado ensejadora (não causadora) de dano. c) Casos em que também não é uma atuação do Estado que produz o dano, contudo é por atividade dele que se cria a situação propiciatória do dano, porque expôs alguém a risco (em geral embora nem sempre - em razão da guarda de coisas ou pessoas perigosas). Nestas hipóteses pode-se dizer que não há causação direta e imediata do dano por parte do Estado, mas seu comportamento ativo entra, de modo mediato, porém decisivo, na linha de causação. (...) Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. (...)”
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Distrito Federal. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Levanta a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, alega a ausência de responsabilidade do Estado.
2. Da preliminar de ilegitimidade ativa – rejeição. 2.1. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, no momento do falecimento, todos os bens são transferidos aos herdeiros do falecido, por força do princípio da saisine. 2.2. Ademais, de acordo com o art. 12 do Código Civil, os herdeiros são legitimados para pleitear danos decorrentes de lesão a direito da personalidade. 2.3. Com o óbito do titular do direito patrimonial pleiteado, transmite-se aos herdeiros a legitimidade para a defesa ou reivindicação de direitos que eram detidos pelo falecido. Uma vez inexistente inventário em curso, deve-se admitir os herdeiros como partes legítimas para pleitearem os direitos decorrentes da atual demanda.
3. O carro foi apreendido apenas alguns meses após o registro de ocorrência do roubo, no entanto, tal fato jamais fora informado à vítima, sendo esse o verdadeiro motivo na demora da restituição. 3.1. Em que pese o veículo ter sido encontrado com a placa adulterada e a PCDF ter contatado a pessoa que constava como proprietária do veículo, o mesmo respondeu que o carro relativo àquela placa sofreu “perda total”.
4. Apesar da placa adulterada, o Laudo de Exame do veículo constatou que o número de identificação no motor e no câmbio apresentavam características de originalidade, dados capazes de viabilizar a correta identificação do proprietário do veículo, caso a PCDF tivesse diligenciado nesse sentido. 4.1. Não houve diligência com vistas a pesquisar no sistema integrado a numeração do chassi, o que demonstra desídia do Estado em tentar localizar o proprietário do veículo.
5. Imputa-se ao ente público a responsabilidade por um dano causado a particular em virtude de uma não atuação do agente público, verificado pela omissão da Polícia Civil em promover as diligências com base na numeração do chassi do veículo com vistas a encontrar e restituir o automóvel ao seu proprietário. 5.1. Em casos de ausência de condutas do agente público, em situações das quais teria o dever de atuar em conformidade com a lei, a doutrina entende aplicar-se a Teoria da Responsabilidade Subjetiva vinculada à Teoria do Risco Administrativo, onde o elemento subjetivo condiciona o dever de indenizar. 5.2. Na presente demanda observa-se o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o prejuízo suportado pelos autores.
6. O apelante pede que o valor da indenização seja apurado em liquidação de sentença, tendo em vista a restituição do bem. No entanto, não há prova da restituição do veículo nos autos, o que demanda que a reparação material seja efetivada nos moldes da sentença, ou seja, com base na tabela Fipe da data em que foi recuperado.
7. Os danos morais constituem lesão aos direitos da personalidade e são capazes de ocasionar sentimentos extremamente negativos, tais como dor, angústia, sofrimento, etc. 7.1. No caso, a caracterização dos danos morais sofridos dá-se em razão da privação do veículo e da sensação de impunidade e ausência de restituição do bem que fora recuperado menos de dois meses após o roubo. 7.2. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de indenização mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa dos recorridos.
8. Apelo improvido.